Tribunal: STF
Processo: RE 463940
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE
   JUROS DE MORA. COISA JULGADA.
I. - Não-incidência de juros de
   mora no pagamento de precatório complementar. Precedentes do
   STF.
II. - A Corte tem se orientado no sentido de que o conceito
   dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e
   da coisa julgada não se encontra na Constituição, mas na
   legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art.
   6º). Assim, está sob a proteção constitucional a garantia desses
   direitos, e não seu conteúdo material (RE 437.384-AgR/RS, Rel.
   Min. Carlos Velloso; AI 135.632-AgR/RS, Rel. Min. Celso de
   Mello).
III. - Agravo improvido.